Tribunal: TJSP
Processo: 1014242-88.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM SUSPENSÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR" – A autora nega a contratação de empréstimo consignado e impugna a assinatura a ela atribuída – Sentença na qual constou que o contrato foi celebrado por meio eletrônico – Documentos apresentados pelo réu, referentes ao contrato

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM SUSPENSÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR" – A autora nega a contratação de empréstimo consignado e impugna a assinatura a ela atribuída – Sentença na qual constou que o contrato foi celebrado por meio eletrônico – Documentos apresentados pelo réu, referentes ao contrato impugnado, demonstram que a contratação foi firmada em meio físico - Existência de matéria de fato controvertida, cuja análise dependia de prova – A autora afirmou a falsidade da assinatura que lhe foi atribuída no contrato ao qual negou ter aderido – Necessidade de produção de prova pericial, de natureza grafotécnica, no contrato digitalizado a fls. 87/88, com a assinatura da autora, inquinada de falsa, prova esta preponderante para o esclarecimento desta controvérsia – Sentença anulada – Recurso provido.